Tribunal: TJSP
Processo: 1517163-65.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Apelação. Tráfico de Drogas - (Artigo 33, "caput", da Lei 11343/06, c.c. artigo 61, II alínea "j", do Código Penal) – Preliminar da defesa pelo reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, pois a prisão em flagrante do acusado foi realizada exclusivamente por guardas municipais, com a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal – Nulidade

Ementa:
Apelação. Tráfico de Drogas - (Artigo 33, "caput", da Lei 11343/06, c.c. artigo 61, II alínea "j", do Código Penal) – Preliminar da defesa pelo reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, pois a prisão em flagrante do acusado foi realizada exclusivamente por guardas municipais, com a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal – Nulidade inexistente - Preliminar afastada. Mérito - Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP – Impossibilidade - Desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11343/06 – Inviabilidade – Redução da pena-base ao mínimo legal – Possibilidade – A quantidade de entorpecentes apreendidos não pode ser levada em consideração, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira e na terceira fases da dosimetria, cumulativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem - Afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal – Cabimento - Circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, afastada, em vista da falta de comprovação de relação entre o delito cometido e o estado de calamidade pública - Aplicação do redutor previsto no § 4o da Lei 11343/06 – Inviabilidade – Fixação de regime prisional inicial mais brando – Não cabimento – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inviabilidade - Condenação mantida - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas - Validade - Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Traficância caracterizada - Regime prisional inicial fechado único possível - Preliminar rejeitada. Apelo parcialmente provido.